Tribunal: CARF
Processo: 10660.721768/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721768/2017-57
ACÓRDÃO
1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MANOEL MENDES DE CARVALHO NETO EIRELI E OUTRO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2012
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
O art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção de omissão de
receitas a partir da existência de créditos em instituições financeiras cuja
origem não seja comprovada pelo sujeito passivo regularmente intimado
para tal, descabendo ao Fisco buscar, no caso de presunções legais,
confirmações ou provas adicionais ou, ainda, o ônus de demonstrar
qualquer aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, não
havendo que se considerar, para a apuração da base de cálculo dos
tributos sobre a renda, a dedução de despesas ou custos quando o
contribuinte opta pela tributação pelo Lucro Real e sua contabilidade foi
aceita pela Fiscalização

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
COMPARECEIMENTO AO PROCESSO APENAS NA FASE RECURSAL.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário do Responsável Solidário
que, regulamente intimado não tenha apresentado impugnação. Diante de
tal situação, considera-se preclusa a relação processual, ainda que
posteriormente compareça ao processo para interpor Recurso Voluntário.
Inteligência do art. 507 do CPC.

Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não conhecer
o recurso interposto por Manoel Mendes de Carvalho Neto; (ii) em rejeitar as preliminares de
nulidade; e (iii) no mérito, em negar provimento ao recurso do sujeito passivo principal, nos
termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Juiz de Fora, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração do Simples Nacional, no valor de
R$ 1.416.267,68, referente aos meses de janeiro a junho de 2012.
2.

A autuação decorre de omissão de receitas apuradas, que, conforme Termo de
Verificação Fiscal (TVF, fls. 64/111), podem ser assim resumidas:

(i) presunção legal de crédito bancários não justificados, com imputação de multa
de 150%, em razão da prática reiterada de omissão nos anos-calendário 2012 e 2013, de tal forma
que 93% das receitas auferidas no período foram intencionalmente sonegadas. No entendimento
da autoridade lançadora, não se está diante de simples erro ou divergência de interpretação, mas
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
3
de omissão dolosa, onde o titular da empresa, uma fez intimado, justificou falsamente se tratar de
empréstimos ou de movimentação do próprio titular.

(ii) diferença de base de cálculo e (iii) de insuficiência de recolhimento, com
imputação de multa de 75%,
2.1.

Conforme TVF, os montantes das infrações podem ser resumidos no seguinte
quadro:

2.2.

A exclusão do Simples Nacional foi objeto do PAF no 10660.721448/2017-05.
2.3.

A exigências tributárias em decorrência do desenquadramento do Simples Nacional,
isto é, entre julho de 2012 a dezembro de 2013, relativas ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins foram
processadas no PAF no 10660.721780/2017-61. Foi compensado, naqueles lançamentos, os
valores pagos a título de pagamento unificado em relação ao período em que o
desenquadramento do Simples Nacional passou a produzir efeitos, conforme o seguinte quadro:
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
4

2.4.

Foi imputada Responsabilidade Solidária ao sócio Manoel Mendes de Carvalho
Neto, CPF no 485.373.496-15, nos termos do art. 124, I, e art. 135, III, do Código Tributário
Nacional.
2.5.

Foi procedido arrolamento dos bens da autuada e do responsável solidário, PAF no
10660.721.741/2017-64 e 10660.721.550/2017-01.
2.6.

Foi efetuada Representação Fiscal para Fins Penais em desfavor do sócio, nos autos
do PAF no 10660.721.548/2017-23.
3.

Apenas
a
autuada
principal
apresentou
impugnação
(fls.
2.192/2.231),
oportunidade em que alegou em preliminar a nulidade do lançamento; a descaracterização da
multa agravada (sic); requereu a realização de perícia contábil.
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
5
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação. Afastou as nulidades
arguidas, em especial sobre a quantificação da base de cálculo do lançamento, quanto ao mérito,
para excluir a multa qualificada, com base na Súmula CARF no 251. Por fim, considerou
desnecessária a realização de pedido de perícia. Embora apenas a devedora principal tenha
apresentado impugnação, que sequer incluiu pedido a exclusão do responsável solidário, mas
apenas ter feito considerações sobre a confusão financeira entre recursos dela e do sócio pessoa
física (tópico denominado “Da responsabilidade tributária de terceiro), a autoridade julgadora de
primeira instância consignou a manutenção da solidariedade com base nos art. 124, I, e art. 135,
III, do Código Tributário Nacional. A referida decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 31/06/2012
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atende aos requisitos de
que trata o decreto que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
NULIDADE. REQUISITOS.
Cumpridos os requisitos previstos na legislação pertinente que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal para, dentre outros, o ente federativo promover a
exclusão de ofício, não há que se falar em nulidade.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA E FALTA DO DEVIDO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA.
O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que
efetuar, dentre outros, a exclusão de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 31/06/2012
ILEGALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência material para apreciar
ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público.

1A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
6
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se omissão de receitas valores creditados em conta de depósito
junto a instituições financeiras, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Trata-se de infração
imputada por presunção legal, cujo ônus probatório, do fisco, restringe-se em
comprovar a existência de depósitos bancários não escriturados de origem não
comprovada (fato conhecido). A. partir desse fato conhecido a lei presume a
omissão de receitas (fato probando), invertendo o ônus da prova, de sorte que o
ônus probatório de que não ocorreu a omissão de receitas é do sujeito passivo.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, bem como aquelas
expressamente designadas por lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.

4.1.

Não houve interposição de recurso de ofício em razão da redução da multa de ofício
qualificada para o percentual de 75%, no valor corresponde a R$ 345.472,82.
5.

Houve interposição de recursos voluntários pela autuada e pelo responsável
solidário, em que foi arguido:
5.1.

Manoel Mendes de Carvalho Neto – EIRELI EPP: (fls. 2.293/2.329):
Inicialmente faz breve histórico das atividades desenvolvidas e faz alegações
genéricas, desprovidas de prova, sobre fretes pagos ao sócio pessoa física e de que em diversas
ocasiões os valores depositados se referem a venda de terceiros de produtos in natura.
5.1.1.
Nulidade pela imprecisão do lançamento: no sentido de que o Auditor-Fiscal
sequer considerou as cópias de mais de 500 notas fiscais de terceiros, relativas a compras desses
terceiros, mas pagas pela Recorrente. Defende que ao não ser excluída da base de cálculo os
valores relativos a pagamento de mercadorias de terceiros, intermediadas pela Recorrente, as
meras transferências macularam a atuação.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
7
5.1.2.
Nulidade do lançamento pela não desconsideração de valores de pequena monta:
que a DRJ não acolheu o argumento da Recorrente de aplicação do art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430,
de 1996, pois o julgamento de primeira instância é conduzido por Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil, que têm sua remuneração condicionada a uma parcela variável, denominada
bônus de eficiência, que tem seu cálculo vinculado à receita das multas aplicadas, em decorrência
não há como esperar imparcialidade dos agentes fiscais; alega que os depósitos em conta corrente
se referem a atividades do sócio, referente a frete e vendas de produtos da sua propriedade rural.
5.1.3.
Nulidade do lançamento pela alegação da não comprovação da origem dos
depósitos em afronta aos documentos apresentados: alega que o Auditor-Fiscal não analisou o
livro caixa apresentado, aduz que “os lançamentos a crédito na conta contribuinte ou são
identificados, ou seja, pode ser aferida a sua origem, ou então, sua comprovação demanda
intimação de terceiros, pedido a que o senhor agente fiscal negou o direito ao contribuinte”;
afirma que o agente fiscal “deixou de considerar e analisar com a devida cautela os documentos
apresentados”, preferindo lançar os valores sem detalhar a origem dos totais mensais, em
“absurda inversão do ônus da prova, exigiu do contribuinte à exaustão que fizesse prova
individualizada de linha por linha dos extratos bancários e livro caixa”; que o agente fiscal não
entregou qualquer relatório à Recorrente.
5.1.4.
Ao final, requer a suspensão do processo e demais processos vinculados; em sede
de liminar que: (i) seja autorizada apresentação de prova documental, nos termos do art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235, de 1972; (ii) seja declarada nulidade do lançamento, uma vez que foi
demonstrado vício material, pela inclusão como receita valores relativos a operações de
responsabilidade da pessoa física do sócio; (iii) seja declarada nulidade do lançamento em razão
de não excluir valores comprovados, que se referem a pagamento de mercadorias adquiridas e/ou
vendidas por terceiros; (iv) seja declarada a nulidade do lançamento em razão da não
desconsideração de valores de pequena monta. Que seja autorizada a realização de perícia; que o
contribuinte possa aditar a defesa com outros elementos de prova. Por fim, requer o
cancelamento da autuação em face de sua inexigibilidade, incerteza e liquidez.
5.2.

Manoel Mendes de Carvalho Neto, responsável solidário (fls. 2.338/2.373):
Apresentou Recurso Voluntário de igual teor ao apresentado pela autuada principal e não abordou
qualquer argumento sobre responsabilização tributária.
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
8
6.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

I – Conhecimento
7.

O sujeito passivo principal foi cientificado da decisão de primeira instância em
11.11.2019, por via postal (fls. 2.290) e apresentou Recurso Voluntário em 06.12.2019, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 2.292), de forma tempestiva e, por preencher os
demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
8.

O responsável solidário Manoel Mendes de Carvalho Neto foi cientificado da
decisão de primeira instância em 14.12.2020, por via postal (fls. 2.374) e apresentou Recurso
Voluntário em 14.01.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 2.337), de
forma tempestiva.
9.

Como relatado, apenas a autuada principal apresentou impugnação.
10.

Ainda, o Recurso Voluntário de Manoel Mendes de Carvalho Neto, de igual teor ao
apresentado pela autuada principal, não abordou qualquer argumento sobre responsabilização
tributária.
11.

Em razão de o Responsável Solidário não ter apresentado impugnação contra o ato
de chamamento ao polo passivo da relação tributária, operou-se a preclusão, que tem como
consequência impedir qualquer discussão futura no processo sobre a relação de solidariedade,
conforme do art. 5072 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 13.105, de 2015, aplicado de forma
subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal.
12.

Em razão da preclusão, o Recurso Voluntário apresentado pelo responsável
solidário Manoel Mendes de Carvalho Neto não deve ser conhecido.

2 Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
9

II – Recurso Voluntário Sujeito Passivo Principal
13.

O lançamento foi efetuado com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que possui
a seguinte redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
10
14.

O dispositivo legal introduziu uma presunção relativa de omissão de receitas
sempre que o sujeito passivo não justificasse a causa do depósito em conta mantida em instituição
financeira.
15.

Embora a simples constatação de créditos em conta corrente não seja fato gerador
do imposto de renda, tais como lançamentos referentes a transferências e empréstimos, o que se
verifica é que há razoabilidade em supor que um ingresso de recurso financeiro na conta corrente
bancária da empresa seja indicador de um pagamento efetuado para liquidar uma obrigação
assumida pelo adquirente em operação de venda ou pelo tomador do serviço prestado.
16.

Nessas situações, diante apenas da evidência de extinção da obrigação civil e da
inexistência do documento fiscal da operação que comprovaria a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, o legislador instituiu a presunção legal de que pagamentos (créditos em
conta corrente bancária) que não fossem justificados pelo titular da conta de depósitos, se
constituíssem como fatos presuntivos da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda.
17.

Em outras palavras, diante da impossibilidade de se comprovar efetivamente a
ocorrência e o momento do fato gerador da obrigação tributária, a presunção legal relativa,
instituída pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, nada mais é, do que a inversão do ônus probatório
diante do indício conhecido (depósito bancário) para provar o fato não conhecido, mas provável.
18.

Pela sua natureza jurídica, não raro, os contribuintes afastam a presunção com a
justificação do depósito bancário, isto é, demonstram que os valores estão devidamente
contabilizados ou, ainda, que não se referem a acréscimos patrimoniais.
19.

A situação dos autos é precisamente essa, diante da existência de um volume
expressivo de depósitos sem comprovação, com base na presunção legal, concluiu-se que 93% das
receitas auferidas no período fiscalizados foram omitidas.
20.

A Recorrente foi devidamente intimada a justificar individualmente os créditos em
conta corrente bancária, mas não o fez.
21.

Diante da existência de depósitos bancários de origem não justificados a partir de
registros contábeis, no caso, Livro Caixa, suportados por documentação idônea, tem-se a
motivação justa para o lançamento.
a) Preliminar de nulidade pela imprecisão do lançamento
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
11
22.

A Recorrente alega nulidade pela imprecisão do lançamento em razão de o Auditor-
Fiscal sequer ter considerado as cópias de mais de 500 notas fiscais de terceiros, relativas a
compras desses terceiros, mas pagas pela Recorrente.
23.

A afirmação não condiz com os documentos acostados no processo. As cópias das
notas fiscais estão devidamente autuadas (fls. 1.441/1.879) e foram objeto de análise pela
autoridade lançadora, como se observa no seguinte excerto do TVF (fls. 64/111):
III.4 - Dos Valores discriminados na Planilha Anexo I - LISTA DE CLIENTES DE
FRETE – MANOEL MENDES DE CARVALHO NETO
1) No Anexo I, Manoel Mendes de Carvalho Neto apresentou uma planilha que
denomina lista de clientes de frete. Nesta planilha consta, essencialmente,
relação de notas fiscais de compra e venda de produtos de terceiros para
terceiros. Essas notas fiscais de saídas emitidas por empresas vendedoras de
produtos (terceiros) para entrega a compradores (também terceiros), em que
discrimina o valor de venda e em alguns casos as respectivas duplicatas
correspondentes para pagamento do produto, ou seja, documentos de
negociações entre terceiros.
[...]
6) Com intuito de respaldar o direito às alegações, embora sem comprovação,
anexamos ao presente processo cópias de todas as notas fiscais apresentadas por
Manoel Mendes de Carvalho Neto, nota ou documento referindo ser de clientes
de frete. Já as respectivas duplicatas de terceiros, apresentadas, após exaustivo
cotejamento com a relação dos créditos das contas bancárias da empresa não
identificamos nenhuma relação com os créditos da movimentação bancária da
empresa. Frisamos, nem a pessoa física de Manoel Mendes nem sua empresa fez
qualquer identificação. Deixamos de anexá-las já que estão discriminadas na
planilha anexa;
[...]
III.5 - Da Análise das Notas Fiscais, Duplicatas, Documentos e Alegações
Apresentadas em Resposta ao Termo de Diligência e Intimação Fiscal
1) Com relação às alegações sobre o recebimento dos recursos recebidos de
terceiros deve comprovar com documentos hábeis e idôneos que deem respaldo
para a escrituração mesmo que simplificada;
2) Nas visitas aos estabelecimentos da empresa, especialmente em caxambu nos
barracões e sede da filial a rua Vilobardo de Oliveira Castro, no 65, bairro São
Januário, com estrutura e logística acima de 30.000 metros quadrados, e ainda na
sede da matriz situada a rua José L Siqueira, 317, Centro, Alagoa/MG,
constatamos o exercício de atividades diversificadas e de grande movimentação,
como atividade comercial de maquinários, defensivos e produtos agrícolas,
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
12
transporte de produtos agrícolas, barracões grandes, de depósitos, de defensivos
agrícolas como rações, de beneficiamentos de produtos e até a própria fabricação
de adubos. Tudo típicas de empreendimento empresarial e todas gerenciadas e
administradas pelo próprio titular da empresa. A própria movimentação bancária
registrada nas contas bancárias em nome da empresa ratifica os fatos. Depois de
trabalhados os créditos de receitas escrituradas e com respaldo em documentos
fiscais (notas fiscais) entre outros comprovados e excluídos, ainda restou uma
expressiva movimentação de recursos sem nenhuma documentação;
3) Constatamos ainda que o diligenciado apresentou DIRPF dos anos-calendário
2012 e 2013 no modelo Simplificado, não apresentou livro caixa em nome da
pessoa física como quer indicar em suas alegações e os registros dos informes
anuais de rendimentos financeiros, informados nas DIRPF dos anos-calendário de
2012 e 2013, nada evidenciam ou ratificam movimentações de recursos em nome
da pessoa física;
4) Na realidade, as expressivas movimentações de valores demonstram ser típicas
de atividade comercial, de pessoa jurídica e não de pessoa física, a menos que
haja documentação hábil e idônea.
5) A análise de toda alegação presentada pela empresa e seu sócio, com
afirmação que os recursos movimentados são, na sua maioria, da pessoa física
que ocorreram do recebimento de serviços prestados de fretes e carretos da
própria pessoa física, não se sustentam, pois que, sobretudo, além de não haver
amparo em documentos, os caminhões registrados em nome da pessoa jurídica
(quatro) e pessoa física (três) para fins de arrolamento de bens e direitos,
conforme registros no renavan, indicam que se os recebimentos dessa natureza
de prestação de serviço seria de pessoa jurídica, mas se comprovado com
documentos, o que também não ocorreu.
6) É imperioso ressaltar que principalmente em relação à escrituração dos livros
caixa dos anos de 2012 e 2013, bem como nas respostas apresentadas em
planilhas, nos esclarecimentos em que menciona ser movimento do titular ou
recursos transferidos dele a título de empréstimos, não há referência em nenhum
documento e também não apresenta documentos referentes a essas afirmações.
Já na fase da diligência ao sócio, a relação constante da planilha do Anexo I (Lista
de Clientes de Frete) mostra a documentação de compra e venda de terceiros
para comprovar os serviços de transportes de cargas referentes aos fretes
recebidos ou dos valores recebidos em nome de terceiros. Tudo isso poderia ter
sido comprovado com documentos hábeis e idôneos, tanto em nome da pessoa
física como da pessoa jurídica. Na escrituração não há nenhum registro ou
documento que mostre que se trata de operações ou de atividades ou comércio
de terceiros, que não seja de atividade próprias de Manoel Mendes de Carvalho
Neto, na pessoa física ou pessoa jurídica;
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
13
7) Quanto às vias de boletos quitadas (de terceiros com terceiros), não há
elementos e documentação hábil e idônea que vincule relação comercial ou de
prestação de serviço ou de qualquer outra natureza com o diligenciado;
8) Para mudar o polo passivo da obrigação tributária, tanto acessória como
principal, sobre rendimentos originados do ingresso de recursos nas contas
bancárias da pessoa jurídica, Manoel Mendes de Carvalho Neto, deveria respaldar
não só com a escrituração como em documentos para deixar de forma clara e
incontestável que a natureza dos rendimentos relativos aos ingressos de recursos.
Alegações sem o respaldo de documentação hábil e idônea é o mesmo de não
comprovar; e
9) Ressaltamos que identificar a natureza do rendimento, o detentor do recurso e
a origem individualizada de cada crédito com documentação hábil e idônea em
conformidade com o artigo 42 da Lei 9.430/96 cabe ao diligenciado ou a própria
empresa detentora dos recursos ingressados em suas contas bancárias. A não
comprovação implicará omissão de receita.
IV – Das respostas dos créditos que a fiscalizada informa ser movimentação do
titular, movimento do dia ou liberação de cheques em garantia.
A grande parte dos créditos de sua movimentação bancária a fiscalizada não
apresentou nenhum documento. Nas respostas, como por meio do protocolo
datado de 26/12/2016, apenas esclarece que:
“ 1. Reitera que utilizou a conta bancária da empresa para movimentações
pessoais do titular, conforme identificado no Livro Caixa. As operações
estão identificadas na planilha como MOVIMENTAÇÃO DO TITULAR.
2. As operações escrituradas e decorrente de empréstimo do próprio
titular, dada a vinculação societária, não foram documentadas, pois o risco
é inexistente. Todavia, todos os pagamentos foram realizados através de
pagamento ao próprio titular em saque. As operações estão identificadas
como EMPRÉSTIMO DO TITULAR.
...
4 Os valores creditados em conta corrente decorrente de empréstimo junto
ao BANCO DO BRASIL estão identificados no extrato bancário como
movimento do dia e na planilha como EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.
...”
No histórico dos Livros Caixa também indicou da mesma forma, porém, sem
referência e apresentação de documento.
Ressaltamos que os arquivos em meio magnético apresentados (via RMF) o
histórico desses créditos consta “movimento do dia”, mesma forma escriturada
nos livros caixa da empresa. Nos extratos em papel indicam liberação de cheques
em garantia. Tal fato foi devidamente confrontado com as planilhas. Constatamos
que ocorreu devido a codificação do histórico do banco, ambos com o código 900,
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
14
mas que não há alteração e identificação do próprio crédito, como banco,
agência, conta, data e valor, são os mesmos.
Esses créditos indicados “movimento do dia” originados de histórico nos extratos
bancários “Liberação Cheques em Garantia” a empresa apenas afirma que foram
empréstimos do Banco do Brasil.
Entretanto nenhum documento como contrato de empréstimo foi apresentado.
Quando os recursos são originados de empréstimos do Banco do Brasil, o próprio
histórico já indica “empréstimo”.
De acordo com esclarecimentos da gerência do Banco do Brasil em Varginha, este
histórico refere-se a uma garantia de operação. Mas é um cheque de terceiro
custodiado para pagamento no prazo determinado. Logo o crédito com o histórico
“liberação de cheque em garantia” se refere ao valor creditado de recurso de um
cheque de terceiros. E ainda, nenhum documento para ratificar suas alegações de
empréstimos foram apresentados. Logo tais créditos também não há
comprovação.
24.

Como se observa, houve análise dos documentos apresentados, mas a Recorrente
não logrou demonstrar suas alegações, isto é, de que os valores depositados se referem a recursos
de terceiros.
25.

A autoridade fiscal, ressalta, ainda, que não há elementos e documentação hábil e
idônea que vincule relação comercial ou de prestação de serviço ou de qualquer outra natureza
com o diligenciado.
26.

O que se observa, portanto, estar-se diante de alegações genéricas,
desacompanhadas de documentação probatória, razão pela qual deve ser afastada a nulidade
arguida.
b) Preliminar de nulidade pela não desconsideração de valores de pequena monta
27.

A segunda nulidade arguida se refere a não desconsideração de valores de pequena
monta, conforme art. 423, § 3o, II, da Lei no 9.430, de 1996, cujos limites foram alterados pelo art.
4o da Lei no 9.4814, de 1997.

3 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
[...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado que
não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
15
28.

Nesse ponto, a Recorrente apresenta adicionalmente uma suspeição ao afirmar que
a DRJ não acolheu o argumento da Recorrente em razão de o julgamento de primeira instância ser
conduzido por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, que têm sua remuneração
condicionada a uma parcela variável, denominada bônus de eficiência, que tem seu cálculo
vinculado à receita das multas aplicadas. Por isso, não há como esperar imparcialidade dos
agentes fiscais ao lançarem o imposto e ao julgá-lo na sequência. Alega que os depósitos em conta
corrente se referem a atividades do sócio, referente a frete e vendas de produtos da sua
propriedade rural.
29.

Sob a grave acusação de suspeição da autoridade julgadora de primeira instância,
que teria mantido o lançamento por interesse na sua remuneração, que estaria condicionada a
uma parcela variável, denominada bônus de eficiência, que tem seu cálculo vinculado à receita das
multas aplicadas, duas considerações merecem registro.
30.

A primeira, assim como os demais argumentos deduzidos em sua peça recursal,
onde a Recorrente faz alegações genéricas e desprovidas de qualquer prova, diz respeito ao art. 8o,
§ 1o, do Decreto no 11.5455, de 2023, que regulamenta a Lei no 13.464, de 2017. O referido
dispositivo é expresso em excluir da base de cálculo do Bônus de Eficiência e Produtividade as
multas tributárias e aduaneiras incidentes sobre a receita dos tributos administrados pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a que se refere o art. 4o
da Lei no 7.711, de 22 de dezembro de 1988.

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais).

4 Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a
ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente
5 Art. 8o A base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor global do Bônus de Eficiência e Produtividade na
Atividade Tributária e Aduaneira para determinado exercício será composta de percentual do valor total efetivamente
arrecadado no período de julho do penúltimo exercício a junho do último exercício, nas fontes de receitas que integram
o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - Fundaf, instituído pelo
Decreto-Lei no 1.437, de 17 de dezembro de 1975, incluídas as suas subcontas.
§ 1o Ficam excluídas do valor total de que trata o caput as receitas provenientes do produto da arrecadação:
I - das multas tributárias e aduaneiras incidentes sobre a receita dos tributos administrados pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a que se refere o art. 4o da Lei no 7.711, de 22 de dezembro de
1988, inclusive por descumprimento de obrigações acessórias;
II - da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, de que trata o art. 3o da Lei no 9.716,
de 26 de novembro de 1998;
III - de vinte por cento dos juros de mora de que trata o art. 40 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, com a
destinação restabelecida pelo art. 4o da Lei no 9.716, de 1998, destinada à subconta especial do Fundaf gerida pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; e
IV - do encargo a que se refere o parágrafo único do art. 3o da Lei no 7.711, de 1988.
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
16
31.

Em resumo, a existência de multa de qualquer espécie, sua manutenção em
definitivo no contenciosa administrativo ou até mesmo o seu pagamento por parte daqueles que
infringiram a norma tributária em nada interfere na base de financiamento do Bônus de Eficiência
e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira.
32.

A segunda diz respeito a própria norma tributária. Basta uma simples leitura do
inciso II do parágrafo 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para verificar que a exclusão de valor
individual igual ou inferior a mil reais, desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de doze mil reais se aplica exclusivamente às pessoas físicas, o que não é o caso
da autuada principal.
33.

Agiu em conformidade com a lei, portanto, a Autoridade Lançadora e a Autoridade
Julgadora, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de nulidade pela não desconsideração de
valores de pequena monta
c) Nulidade do lançamento em razão da não comprovação da origem dos depósitos em afronta
aos documentos apresentados
34.

Nesse ponto, a Recorrente alega que o Auditor-Fiscal não analisou o Livro Caixa
apresentado, aduz que “os lançamentos a crédito na conta contribuinte ou são identificados, ou
seja, pode ser aferida a sua origem, ou então, sua comprovação demanda intimação de terceiros,
pedido a que o senhor agente fiscal negou o direito ao contribuinte”; afirma que o agente fiscal
“deixou de considerar e analisar com a devida cautela os documentos apresentados”, preferindo
lançar os valores sem detalhar a origem dos totais mensais, em “absurda inversão do ônus da
prova, exigiu do contribuinte à exaustão que fizesse prova individualizada de linha por linha dos
extratos bancários e livro caixa”; que o agente fiscal não entregou qualquer relatório à Recorrente.
35.

Essa terceira nulidade se confunde com a primeira, isto é, repisa que os
documentos apresentados não foram objeto de análise. Conforme tratado no subtítulo
“Preliminar de nulidade pela imprecisão do lançamento”, em que resta evidenciada a análise
efetuada pela Autoridade Fiscal.
36.

Em adicional, apresenta dois argumentos, de que a comprovação demandaria
intimação de terceiros e de que o Auditor-Fiscal preferiu lançar valores mediante uso de absurda
inversão do ônus da prova.
37.

Como referido, a afirmação não condiz com os documentos acostados no processo.
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
17
38.

As cópias das notas fiscais (fls. 1.441/1.879) foram objeto de análise pela
autoridade lançadora, como se observa no TVF e anteriormente abordado.
39.

Além da análise daqueles documentos, a Fiscalização executou procedimento de
circularização de terceiro, tendo em vista o argumento da Recorrente de que parte da
movimentação se referia a operações de terceiros. Todavia, as alegações genéricas, desprovidas
de prova, não restaram comprovadas.
40.

Por fim, sobre a inversão do ônus da prova, tal fato decorre de disposição expressa
em lei, que, registre-se, mais uma vez, trata-se de presunção relativa, onde o contribuinte poderia
afastar a presunção de omissão de receita mediante comprovação de que os valores creditados
em conta corrente bancária foram objeto de registro contábil, no caso, no Livro Caixa.
41.

Como referido, regularmente intimada, a Recorrente não justificou os depósitos
que resultaram no lançamento.
42.

Dessa forma, deve também ser rejeitada a presente alegação de nulidade.
d) Pedidos finais
43.

Ao final, a Recorrente pugna pela apresentação de prova documental, nos termos
do art. 166, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, e a realização de perícia para que o contribuinte
possa aditar a defesa com outros elementos de prova. Ao final, requer o cancelamento da
autuação em face de sua inexigibilidade, incerteza e iliquidez.
44.

Ambos pedidos devem ser indeferidos.
45.

O primeiro porque, além de a Recorrente não ter apresentado novos documentos
junto ao Recurso Voluntário, tal prerrogativa tem momento processual próprio. A juntada de
documentos que busquem infirmar o lançamento deve ser efetuada por ocasião da apresentação
da impugnação, exceto quando demonstrada a impossibilidade por motivo de força maior, fato ou

6Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721768/2017-57
18
direito superveniente ou, ainda, destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Nenhuma das hipóteses resta demonstrado pela Recorrente.
46.

O pleito de perícia é despiciendo em face das provas e da consequência tributária a
elas aplicadas, ou seja, não há dúvida a ser esclarecida, nos termos do art. 187 do Decreto no
70.235. de 1972.
Dispositivo
47.

Por todo o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER o Recurso Voluntário
interposto por Manoel Mendes de Carvalho Neto e por REJEITAR as preliminares de nulidade
arguidas e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do sujeito passivo principal.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

7 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade designará servidor para, como
perito da União, a ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos
apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo da autoridade. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas
incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar,
devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 2394
DF CARF MF
Original